Tribunal: TCU
Processo: 010.265/2004-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Processo de contas anuais ordinárias de Furnas Centrais Elétricas S.A. (Furnas), referente ao exercício de 2003.

Inteiro teor:
Acórdão 1793/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de processo de contas anuais de Furnas Centrais Elétricas S.A. (Furnas), referente ao exercício de 2003, inicialmente sobrestado em razão dos possíveis reflexos advindos da fiscalização nos autos do TC Processo 012.643/2005-4 ; Considerando que o processo sobrestante foi apreciado no mérito por meio do Acórdão 100/2013-TCU-Plenário , tendo transitado em julgado em 9/12/2019, não mais subsistindo, portanto, o motivo para o sobrestamento das presentes contas; Considerando que foram apuradas irregularidades na gestão de Furnas do exercício de 2003, no TC Processo 012.643/2005-4 , envolvendo responsáveis também arrolados nestas contas, com pagamentos excessivos no Contrato CT 13.883, terceirização em atividades típicas da empresa (CT 14.869), e repasses ilegais à Caixa de Assistência de Empregados de Furnas e Eletronuclear - CAEFE; Considerando que o Acórdão 100/2013-TCU-Plenário , embora tenha estabelecido determinações a Furnas e aplicado multas a gestores por irregularidades ocorridas em 2003, não apurou dano ao erário; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, em seu art. 7o, inciso II, estabelece que o prazo de prescrição não corre durante o sobrestamento do processo desde que este não tenha sido provocado pelo TCU, mas sim por fatos alheios à sua vontade; e que a jurisprudência consolidada desta Corte de Contas tem reiterado que o sobrestamento por iniciativa do próprio Tribunal, como no presente caso, para aguardar o julgamento de processo conexo, não constitui causa suspensiva da contagem do prazo prescricional, por não se tratar de fato alheio à sua vontade; Considerando ter transcorrido um lapso temporal superior a dezessete anos desde a última causa de interrupção da prescrição (diligência de 31/10/2007), o que caracteriza a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva, nos termos do art. 2o da referida Resolução; e, ainda, por ter o processo permanecido paralisado por mais de três anos a partir de então, tendo incidido cumulativamente a prescrição intercorrente, conforme o art. 8o da mesma norma; Considerando que, embora tenham sido realizadas as audiências dos responsáveis, não se identificou dano ao erário e, ademais, a materialidade do processo não alcança o valor mínimo exigido para um julgamento excepcional de mérito em casos nos quais se reconhece a prescrição, conforme art. 12 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando, ainda, que o processo de capitalização da Eletrobras e de suas subsidiárias, incluindo Furnas, teve efeito em 17/6/2022, tornando-as companhias privadas e, portanto, não mais passíveis de expedição de determinações, recomendações e ciências por parte do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em adotar as medidas indicadas no item 1.8 abaixo: 1. Processo TC- Processo 010.265/2004-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2003) 1.1. Apensos: Processo 009.729/2003-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 004.685/2003-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 008.552/2003-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Dimas Fabiano Toledo (XXX.434.467-XX); Fabio Machado Resende (XXX.625.657-XX); Jose Roberto Cesaroni Cury (XXX.129.538-XX); José Pedro Rodrigues de Oliveira (XXX.945.136-XX); Marcos Guimarães de Cerqueira Lima (XXX.711.067-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.7. Representação legal: Paulo Roberto Gomes, Alessandro da Silva Portinho e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. levantar o sobrestamento destas contas; 1.8.2. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU em relação à totalidade das irregularidades apontadas nas presentes contas, com fundamento nos arts. 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; 1.8.3. dar ciência desta decisão a Furnas Centrais Elétricas S.A.; e 1.8.4. arquivar o processo sem apreciação de mérito, com fundamento no art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, e art. 169, inciso VI c/c art. 212, do Regimento Interno do TCU.